Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-24.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. POSSE E ESBULHO DEMONSTRADOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NUMERAÇÃO DO LOTE. INDIFERENÇA. CERTEZA EM RELAÇÃO AO IMÓVEL DISPUTADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juiz é o destinatário da prova, motivo pelo qual compete a ele avaliar a necessidade de elementos para formar seu convencimento, visto que há nos autos documentos suficientes para solucionar a lide.

2. No direito processual civil, preferiu o legislador atribuir o ônus probatório a cada uma das partes, ou seja, genericamente cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor ou constitutivos de seu direito, conforme preceitua o artigo 373 do CPC.

3. De acordo com os artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 560 e 561 do Código de Processo Civil, a reintegração de posse pressupõe a demonstração, pelo autor, da posse do bem litigioso e do esbulho imputado ao réu.

4. Se o próprio réu admite que o terreno disputado é o mesmo, torna-se indiferente a divergência de número da chácara, importando, para a solução da possessória, a certeza da melhor posse.

5. Assim, deve ser mantida a sentença de procedência da ação possessória, uma vez que o autor se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito quanto à prévia e justa posse do imóvel que pretende reintegrar, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil.

6. Recurso conhecido e improvido.